Tribunal: TJMT
Processo: 1010361-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010361-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. TOBIAS PIVA
DR. FERNANDO DO NASCIMENTO MELO
PACIENTE(S)
EDSON SANTANA TANASSOF
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1000333-94.2020.8.11.0019, em que é acusado do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9o, do CP e no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, levados a efeitos em face de sua ex-companheira, a vítima Camila Carvalho Uliana.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia 30/08/2019 teriam sido fixadas medidas protetivas de urgência pelo prazo de 06 (seis) meses, após o qual a ofendida seria intimada para manifestar interesse na continuidade das providências, sendo presumido o desinteresse acaso não localizada no endereço constante nos autos, sem o prévio aviso ao juízo da mudança de domicílio.
Relata, ainda, que em 09/03/2020 o paciente teria supostamente descumprido tais restrições e ofendido a integridade física da ex-companheira, ocasião em que foi conduzido preso, mas posteriormente logrou ser beneficiado com a liberdade provisória; todavia, no dia 24/04/2020, desrespeitou o limite de 300m de distanciamento da vítima, sendo então denunciado em 28/04/2020 como incurso nas penas do art. 129, §9o, do CP e do art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, com pedido do Ministério Público pela decretação de sua prisão preventiva, o que foi atendido pelo d. magistrado singular.
No entanto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz não ter havido o descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo increpado, ao argumento de que, à época dos fatos [24/04/2020], não mais vigiam, visto que, além da ausência de intimação do encarcerado acerca de eventual prorrogação, a Polícia Judiciária Civil teria certificado que expiraram em 10/03/2020.
Outrossim, ressalta as condições pessoais abonatórias do paciente, notadamente a primariedade, os bons antecedentes, sua residência fixa e o exercício de ocupação lícita [Policial Militar] para concluir que inexistem motivos concretos para suspeitar que, em liberdade, iria tumultuar a ordem social ou a regularidade da instrução criminal, tampouco furtar-se da aplicação da lei penal, a afastar o periculum libertatis.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta a suficiência das medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que, por ter sido diagnosticado com Síndrome de Burnout, não mais possui o porte e sequer a posse de arma de fogo, além disso, desde 01/04/2020, está designado para exercer atividade meramente administrativa na sede do 21o Batalhão da Polícia Militar de Juara/MT, de modo que passou a residir e a exercer suas funções laborais em comarca distante cerca de 50 km da moradia de sua ex-companheira, a demonstrar que sua liberdade não mais oferece perigo à integridade física e/ou psíquica dela.
Em derradeiro, assevera que, frente aos predicados pessoais do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso eventualmente condenado na ação penal ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 42486969 ao ID 42486999.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da prova pré-constituída e da decisão objurgada que, no dia 30/08/2019, nos autos n.o 2163-49.2019.811.0019, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, das quais o paciente foi devidamente intimado em 09/09/2019.
Nada obstante a isso, em 09/03/2020 teria descumprido tais providências e agredido fisicamente sua ex-companheira com socos e tapas, além de arremessar a cabeça dela contra a porta do veículo, causando-lhe diversas lesões corporais, fatos ilícitos que deram ensejo ao Auto de Prisão em Flagrante n.o 1000232-57.2020.8.11.0019, no qual o suspeito foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP, dentre as quais a monitoração eletrônica, a suspensão do direito de posse e a restrição ao porte de armas, e, ainda, foi advertido “da observância estrita das medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima, tendo em vista a subsistência de sua respectiva vigência” (ID 42486976 - Pág. 3).
Todavia, aparentemente, não conteve o seu espírito agressor e, na data de 24/04/2020, mais uma vez teria descumprido as providências de proteção à vítima, ultrapassando o limite de 300m de distanciamento dela, estabelecido judicialmente, pois a teria procurado na residência de Thiago Ignácio Alécio Lazareck e dirigido palavras de baixo calão, chamando-a de “biscate, vagabunda”.
Assim, diante da suposta reiteração do paciente na desobediência às determinações judiciais, acolhendo pedido ministerial, o d. magistrado singular decretou-lhe a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima e evitar a reiteração criminosa, por considerar que a forma como aparentemente vem agindo o increpado induz a um prognóstico de que, mantido em liberdade, não cessará os atos agressivos contra a ex-companheira, notadamente porque a filha do casal teria declarado que constantemente seu genitor diz que vai ceifar a vida da ofendida, mesmo que isso o leve à prisão.
À vista disso, nesse momento de análise perfunctória dos autos, não há como considerar ilegal ou teratológico o decreto segregatício, pois, ao que tudo indica, está lastreado em fatos e elementos concretos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
E, diversamente do que sustenta a i. defesa, tudo leva a crer que as medidas protetivas de urgência fixadas em agosto do ano de 2019 ainda estavam em plena vigência quando decretada a prisão preventiva ora em análise, mormente porque, em março do corrente ano [2020], ao ser concedida a liberdade provisória ao paciente, por ocasião do suposto primeiro descumprimento das providências de proteção à vítima, o d. juízo singular teria ratificado a continuidade das restrições, inclusive, advertindo o suspeito do fiel cumprimento delas.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a concessão da liberdade ao beneficiário nesse remédio heroico ou a substituição da clausura provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, mesmo porque, aparentemente, já foram impostas a ele, contudo, apresentaram-se inócuas para conter-lhe o espírito agressor e transgressor da lei, uma vez que teria persistido importunando sua ex-companheira e, até por intermédio da filha do casal, ameaçado tirar-lhe a vida.
Logo, nessa etapa prévia, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado são insuficientes para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015); e ressalto, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual, portanto, não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que fulcrada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDSON SANTANA TANASSOF.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator